Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARUANA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de decretação da indisponibilidade de bens do devedor e por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, formulado em sede de execução por quantia certa, requerida em desfavor de ACEL TURISMO EIRELI, AMAR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI e ERIC DA CRUZ SOUZA. Nas razões recursais, o agravante sustentou que esgotou as pesquisas por bens dos devedores e sem sucesso. Alegou ainda a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens como medida coercitiva atípica na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, invocou jurisprudência que entende contemplar sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o pedido de decreto de indisponibilidade de bens imóveis dos executados. Preparo regular sob ID 70599520. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a consulta ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022 Ainda nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: (...) Retornem os autos para o arquivo, nos termos da decisão de ID 108638539.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Apesar de se sustentar o esgotamento das diligências ao possíveis e no intuito de localizar bens pelo devedor, há que se ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. O sistema foi criado para garantir efetividade às ordens de indisponibilidade provenientes de ações de improbidade administrativa e, posteriormente, teve sua utilização estendida às execuções fiscais. Pretende o recorrente conferir maior abrangência à ferramenta e para utilização no bojo de execução por quantia certa entre particulares, na condição de medida coercitiva atípica, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Não há indícios de eventual risco de dano grave ou de difícil reparação ou ao resultado útil do recurso, uma vez que se desconhece bens do devedor como bem ressaltou o credor. Lado outro, o mérito da irresignação deve ser relegado ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator